Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA SEGURA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Acusação contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva e o concurso de agentes imputados aos acusados no crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível reformar a sentença absolutória para condenar os réus e fixar valor mínimo de reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por registros de ocorrência policial, relatórios de investigação, laudos periciais, arquivos de mídia e prova oral produzida em juízo.
4. As imagens das câmeras de segurança registram apenas que o acusado Rodrigo Patrick se aproxima do indivíduo que efetivamente conduz a motocicleta, toca rapidamente no veículo e o acompanha por curto período, sem evidenciar divisão de tarefas, ajuste prévio ou contribuição efetiva para a subtração.
5. A ação nuclear do tipo penal (“subtrair”) é praticada exclusivamente pelo indivíduo de camisa listrada, cuja identidade não foi confirmada nos autos.
6. O gesto de aproximação ou breve contato com a motocicleta não constitui auxílio material ou moral idôneo a caracterizar concurso de agentes, ausente demonstração do liame subjetivo exigido pelo art. 29 do Código Penal.
7. Os relatos da vítima sobre a autoria delitiva baseiam-se em informações de terceiros e em impressões decorrentes da análise das imagens, não havendo testemunha ocular ou elemento probatório robusto que confirme a participação dos acusados.
8. A inexistência de identificação segura do autor do furto nas imagens, aliada à ausência de provas consistentes de colaboração ou ajuste prévio, gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
9. Diante da insuficiência probatória e do ônus da prova incumbir à acusação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido por maioria.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto em concurso de pessoas exige prova segura da participação do agente e do liame subjetivo entre os envolvidos.
2. A mera aproximação do acusado ao executor do delito, registrada por imagens sem identificação segura e sem demonstração de auxílio efetivo, não configura participação criminosa.
3. Na ausência de provas robustas acerca da autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.